Tribunal: TJMT
Processo: 1000711-09.2019.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000711-09.2019.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), ROSILENE GOMES DA SILVA AMARAL - CPF: 068.474.457-00 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (EMBARGANTE), OSVALDO TETSUO TAMURA - CPF: 107.924.909-59 (EMBARGANTE), SAO CARLOS AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 05.587.877/0001-44 (EMBARGANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):

S
Ã
O CARLOS AGROPECU
Á
RIA LTDA - ME

EMBARG
ANTE(S):

OSVALDO TETSUO TAMURA

EMBARG
ANTE(S):

J
Ú
LIO C
É
SAR DE ALMEIDA BRAZ

EMBARG
ANTE(S):

GINCO URBANISMO LTDA

EMBARG
ANTE(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO(S)
:

BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO(S)
:

GINCO URBANISMO LTDA

EMBARGADO(S)
:

J
Ú
LIO C
É
SAR DE ALMEIDA BRAZ

EMBARGADO(S)
:

OSVALDO TETSUO TAMURA

EMBARGADO(S)
:

S
Ã
O CARLOS AGROPECU
Á
RIA LTDA - ME

E M E N T A:

2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
REVISIONAL DE ENCARGOS CONTRATUAIS
(
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO)

–
SUB
STITUIÇÃO DA CDI CONTRATADA PELO IPCA
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
POR AMBAS AS PARTES – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA AMPLAMENTE APRECIADA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação a determinada norma legal à luz do quadro fático-probatório posto, já amplamente apreciada pelo
colegiado.
-

R E L A T Ó R I O

EMBARG
ANTE(S):

S
Ã
O CARLOS AGROPECU
Á
RIA LTDA - ME

EMBARG
ANTE(S):

OSVALDO TETSUO TAMURA

EMBARG
ANTE(S):

J
Ú
LIO C
É
SAR DE ALMEIDA BRAZ

EMBARG
ANTE(S):

GINCO URBANISMO LTDA

EMBARG
ANTE(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO(S)
:

BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO(S)
:

GINCO URBANISMO LTDA

EMBARGADO(S)
:

J
Ú
LIO C
É
SAR DE ALMEIDA BRAZ

EMBARGADO(S)
:

OSVALDO TETSUO TAMURA

EMBARGADO(S)
:

S
Ã
O CARLOS AGROPECU
Á
RIA LTDA - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso
s
de
Embargos de Declaração

opostos por ambas as partes contra o v. acórdão de ID. n.
192126749
que
deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por
GINCO URBANISMO LTDA
E OUTROS
contra a sentença
de improcedência
proferida na
Ação de Procedimento Ordinário

n.

1000711-09.2019.8.11.0044

ajuizada
em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S/A
,
para
(a) r
econhecer a abusividade da contratação da taxa CDI como parte componente dos encargos remuneratórios da Cédula bancária objeto do questionamento
; (b) determinar que a taxa CDI seja substituída pelo IPCA,
devendo o banco credor recalcular o valor das parcelas, com a substituição do referido encargo pelo IPCA na formação dos valores das parcelas, compensando-se no saldo devedor do pacto, os valores eventualmente pagos a maior; e
(
c) redistribuir o ônus de sucumbência de modo a condenar as partes ao pagamento da verba honorária devida ao(s) patrono(s) da parte adversa na ordem de metade de 10% do valor atualizado da causa, e rateio igualitário das custas;

Embargam os autores em razões de ID. n.
193368176
sustenta
ndo,
em síntese
,
que o aresto teria sido omisso
pois
apesar de afastar a
utilização dos
Certificado
s
de Depósito Interbancário
como parcela integrante da remuneração do capital emprestado
, em função da vedação imposta pela
Súmula 176 do STJ, o julgado teria deixado de consignar que
“a cobrança da CDI também é abusiva por gerar a cobrança de juros sobre juros, como, aliás, foi reconhecido por esta E. Câmara no julgamento v. Acórdão n. 1012095-12.2018.8.11.0041 de relatoria da Dra. Clarice Gaudino”
.

Afirmam que, c
onforme
suscitado
nas razões recursais
do apelo
, este E. Tribunal
também já reconheceu, por ocasião do julgamento da
Apelação n. 1008333-85.2018.8.11.0041
,
que a CDI é formada por juro real + inflação, pois, além de corrigir monetariamente
o crédito
,
remunera o capital,
gera
ndo
a cobrança em
bis in idem
.

Registram que o mencionado precedente da 4ª Câmara de Direito Privado
foi alvo de Recurso Especial
por
suposta violação ao art. 1022
do
CPC
/15, sendo que, após os autos retornarem a esse Tribunal,

o colegiado local, agora composto por cinco Desembargadores
,
ratificou o posicionament
o
de que o
CDI
é
composto de juro real + inflação
,
lastreado
s
em prova pericial
produzida naqueles autos.

Com tais argumentos, pugnam pela aplicação do precedente do
Recurso Especial
repetitivo
n
.
1.136.733/PR
, de modo a ajustar a previsão contratual da taxa CDI
à
ratio

decidendi
do
Tema 359 do STJ
,
a
qual afastou a possibilidade de cumulação da Taxa SELIC com qualquer outro índice de atualização
, posto que esta
engloba tanto juros como
fator de
correção
monetária, tal qual a CDI.

Com tais a argumentos, requerem que este colegiado
reconhe
ça
a abusividade da CDI
, trazendo na motivação do julgado o fato de a taxa
CDI
ser
composta de juro real + inflação
, conforme
precedente deste E. TJMT,
incorrendo em
flagrante abusividade por acarretar
por permitir uma suposta cobrança em
bis in idem
.

Por sua vez, sustenta também o banco apelado
, em razões de ID.
n.

194124696
que o acórdão seria omisso
quanto às
disposições contratuais que comprovam
que, no caso,
o CDI
foi utilizado como
encargo financeiro
destinado à
correção monetária e não mera taxa de juros divulgada pela CETIP.

Da omissão acerca das disposições contratuais que comprovam tratar-se o CDI de encargo financeiro para correção monetária e não mera taxa de juros divulgada pela CETIP
.

Ressalta, nesse sentido, que estaria havendo uma
relevante mudança de posicionamento
jurisprudencial
em relação ao entendimento da Súmula 176
do STJ
, especialmente após o ajuizamento desta demanda em 2019, no sentido de não aplicar a referida súmula de maneira automática
, tendo
o STJ entendido que
que o encargo deve ser

permitido (
i)
se ajustado
como indexador de juros pós, como no caso em comento e (
ii
) se ficar abaixo ou próximo da média
apurada pelo
BACEN no período de cont
r
atação.

Explica que a taxa CDI está amparada pela
Circular n. 2.216/92 do BACEN
, sendo
definida pelo mercado a partir das oscilações econômico-financeiras
, não se tratando de encargo potestativo
ou alterável unilateralmente pelo credor.

Sustenta que o aresto também seria omisso por deixar de observar que, no caso concreto, a c
omposição da taxa + CDI não supera a taxa média
de mercado apurada e divulgada
do BACEN
.

Argumenta que, de acordo com alguns precedentes do STJ (
RESp
178.959/SC
;
REsp n. 1.630.706/SP
; e
AREsp
1670843-SP
), no sentido de que n
ão há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários
–

CDI
’s
como encargo financeiro em contratos bancários, deve o abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo
BACEN
para as operações de mesma espécie
.

Explica que consideradas as taxas
de juros ma
i
s a CDI apuradas nos meses da contratação originária e nas dos respectivos aditivos, possível constatar
que os encargos remuneratórios contratados ficaram, em média, 1% menores que as taxas praticadas pelo mercado.

Alega que o acórdão também
foi omisso
acerca dos motivos que ensejaram a edição da citada
S
úmula 176
do STJ – que visava
apenas o crédito rural ou
as operações sujeitas à
aplicação do CDC
– o
que
, por si só,
afasta
ria

a
aplicabilidade
do verbete
na espécie
.

Requer, ainda, que
esta
Câmara se manifeste especificamente sobre possível afronta aos artigos
85, 373, 914, 917 e 927, IV
e §3º, todos
do CPC
/15
;
artigos
184, 389, 406, 421 e 425
,

todos
do
CC/2002
; Lei n
.
8.009/90
;
art. 4º,
inciso
IX, da Lei n. 4.595/64; e do art. 115 da Lei n
.
3.071
/1916 (CC/1916)
.

Com tais argumentos, postula que sejam sanadas as omissões
a) acerca da composição da taxa + CDI em comparação com a taxa média do BACEN; b) do CDI como encargo financeiro para correção monetária e não mera taxa de juros divulgada pela CETIP; c
) sobre
a Sumula 176 se aplicar para
apenas à
Cédulas de Crédito Rural e não C
édulas de Crédito Bancário, como forma de viabili
z
ar
eventual interposição de recursos à
i
nstância
s
uperior.

Contrarrazões
do réu/apelado
no ID. n.
194632173
,
e dos autores/apelantes no ID. n.
194991188
, pugnando, em ambos os casos, pela rejeição dos
aclaratórios
opostos pela parte adversa.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T
O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar

contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre
que
“a omissão que enseja complementação por meio de
EDcl
é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex

officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123)

E no caso, não há se falar em que o acórdão deixou de se manifestar sobre qualquer ponto relevante para o julgamento do recurso.

Conforme se depreende das razões dos
aclaratórios
de ambas as partes, a irresignação restringe-se ao ponto em que reconhec
eu
a
abusividade da Taxa CDI como componente integrante da remuneração do capital disponibilizado, com sua substituição pelo IPCA.

Ao tratar da matéria, o aresto embargado assim consignou.

“[...]

Do mérito recursal

Com efeito, taxa CDI foi ajustada como um componente do encargo convencionado para a remuneração do capital emprestado (custo nominal do financiamento).

Ocorre, todavia, que os
CDI’s
- Certificado de Depósito Interbancário são títulos emitidos pelas instituições financeiras, que lastreiam as operações do mercado interbancário. Suas características são idênticas às de um CDB.

No entanto, sua negociação é restrita ao mercado interbancário, pois visam transferir recursos de uma instituição financeira para outra, fazendo com que esse sistema se torne cada vez mais fluido, de modo que o banco que tem dinheiro sobrando empresta para o
que não

tem, posto
que para reequilibrarem suas contas perante o Banco Central diariamente, as instituições compram e vendem os títulos entre si por meio do mercado interfinanceiro.

Na prática, o CDI serve para medir o custo do dinheiro para empréstimos entre os bancos. Por isso, assim como a Taxa Selic, serve de referencial mínimo para a formação de juros no mercado.

Noutras palavras, a taxa do CDI não configura um índice de recomposição da inflação, tampouco um encargo moratório, e sim do custo do dinheiro de uma instituição financeira para outra.

Não por outra razão, a
Súmula 176 do STJ
, preceitua de forma clara e indubitável que
‘É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP’
.

Nesse sentido, é a Jurisprudência desta C. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS INOCORRENTES NO CASO CONCRETO – SUCESSÃO EMPRESARIAL EM ÂMBITO CIVIL NÃO É
MATÉRIA DE DEFESA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – COBRANÇA DE TAXA DE JUROS APLICÁVEIS AOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS INTERBANCÁRIOS (CDIS) E JUROS REMUNERATÓRIOS COMO ENCARGO DA NORMALIDADE – ABUSIVIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EMBARGOS REJEITADOS. [...]. 3 - Os Certificados de Depósitos Interbancários (
CDIs
) e os juros remuneratórios consistem na contraprestação paga pelo consumidor à instituição financeira para remunerar o capital entregue, razão pela qual não pode este montante incidir no período de inadimplência, dado que, para tal finalidade, já existem as cominações específicas, a exemplo dos juros moratórios e a multa, tratando-se, neste caso, de comissão de permanência disfarçada. 4 – Não há razão para modificar o julgado se estão ausentes os vícios de omissão, contradição e erro material. (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1049553-29.2019.8.11.0041, Clarice Claudino Da Silva, j. em 05/05/2021,
publ
. no DJE 12/05/2021)

Em igual sentido, eis recente julgado do STJ:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. CDI. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 176 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula nº 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1599182/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. em 04/05/2020,
DJe
07/05/2020)

Nesse viés, ainda que
hajam
precedentes meramente persuasivos – ou seja, não tenham sido fixados pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, em súmula vinculante, ou teses paradigmas oriundas de recurso repetitivo ou com repercussão geral – em sentido contrário, entendo que, por força da norma do inciso IV do art.927 do CPC/15, as orientações firmadas em enunciados de súmula a eles se
sobrepõem.

Assim, considerando que a
Súmula 176 do STJ
– que veda a pactuação e cobrança de juros divulgada pela ANBID/CETIP como encargos remuneratórios nas relações que não as interbancárias – não foi superada, derrogada ou cancelada, há que ser reconhecida a nulidade desse encargo na Cédula de Crédito Bancário e demais aditivos que objetam a presente ação, é medida que se impõe.

A despeito disso, os autores postularam na inicial a substituição do da taxa CDI pela pelo IPCA.

Assim, a mera exclusão do referido encargo configuraria uma decisão
ultra petita
, vez que concederia aos autores uma tutela além da postulada.

Com isso, ainda que a CDI tenha sido ajustada como parte integrante dos encargos de remuneração do capital, imperiosa a sua substituição para evitar que se imponha à parte requerida um ônus maior que o postulado pela parte autora.”
(ID. n.
192126749 - Pág.
7/
9
)

Note-se, portanto, que
o acórdão
analisou todas as teses recursais suscitadas de forma expressa, clara, coesa, congruente, inteligível e com linguagem de fácil compreensão
, resolvendo a controvérsia posta com base na
Súmula 176 do STJ
.

Em verdade, o que se pode depreender dos autos é que ambas as partes não se conformam com o resultado do julgamento.

Os autores/apelantes porque tenta
m
, por vias transversas, a partir de uma interpretação particular e conveniente da causa, aplicar analogicamente ao caso dos autos a orientação emanada do
Tema 359 do STJ
, para forçar a exclusão, também, da aplicação do IPCA como fator de correção monetária.

Ocorre que, como já explicado, a aplicação do mencionado índice se deu em atendimento ao próprio requerimento dos apelantes na sua inicial.

Senão vejamos

(ID. n.
183276317 - Pág. 39
):

Portanto,
como já adiantado, a não
utilização
do IPCA como índice de correção monetária implicaria em decisão
extra
petita
.

De se registrar, ainda, que os autores apelantes acusam o acórdão de omisso por não trazer na sua motivação um fundamento que acreditam determinante para a exclusão do cômputo da taxa CDI a qualquer título – ou seja, tanto como encargos remuneratório, quanto como fator atualização.

Ocorre que no que tange ao referido encargo, a pretensão recursal foi atendida, não estando o órgão julgador
adstrito
aos fundamentos capazes de justificar o acolhimento da pretensão recursal. Basta que exponha um único fundamento suficiente para o atendimento da postulação, ainda que exista vários
outros
.

Já no que tange ao contexto em que
a Súmula 176 do STJ foi editada, tenho que, além de irrelevante, este não vincula o julgador.

O que vincula é o texto da orientação, segundo a qual
“é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.”

Note-se que o verbete não limita a sua aplicabilidade a tal ou qual espécie de contrato, ou mesmo a este ou aquele contratante.

Limitar a orientação a determinado tipo de contrato, sem que a dicção do verbete assim o preveja, significaria subvert
ê
-lo.

Assim, enquanto a mencionada Súmula não for revogada ou tiver sua aplicabilidade restringida mediante alteração de sua redação, há de ser observada pelo que sua sintaxe explicita, por força da norma do inciso IV do art.927 do STJ.

Por fim,
impende consignar que
o afastamento do CDI na hipótese dos autos se deu pela vedação de sua contratação a contratos nas operações alheias ao mercado interbancário (entre instituições financeiras), e não por sua taxa ser ou não exorbitante.

Nesse caso, irrelevante a discutir se o valor final da taxa de juros ajustados + a CDI extrapola ou não a taxa média de mercado para contratos análogos e contemporâneos.

Ao que se vê, portanto, a insurgência contra o aresto se dá por mero inconformismo com o posicionamento adotado.

Ocorre
que

o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios

Afinal,
são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou
interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada,
todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Por fim,
requer a manifestação do colegiado acerca da possível
afronta a
os artigos
85, 373, 914, 917 e 927, IV
e §3º, todos
do CPC
/15
;
artigos
184, 389, 406, 421 e 425
,

todos
do
CC/2002
; Lei n
.
8.009/90
;
art. 4º,
inciso
IX, da Lei n. 4.595/64; e do art. 115 da Lei n
.
3.071
/1916 (CC/1916)
.

No entanto
, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da
aclaratória
é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.”
(TJ/RS – 10.ª
CCível
- Embargos de Declaração nº 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os
aclaratórios
dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito
amb
os
os
embargos de declaração
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024